Tribunal: TJDFT
Processo: 0752273-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra filha adolescente, envolvendo imputações de lesão corporal, ameaça, violência psicológica e privação de liberdade, com pedido de revogação da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos de fundamentação exigidos pelos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência doméstica justificam a manutenção da segregação cautelar, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 312 e 315 do CPP.
4. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressões físicas reiteradas, ameaças de morte, restrição da liberdade e violência psicológica praticadas contra filha adolescente, evidencia risco real e atual à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima.
5. Os elementos colhidos na prisão em flagrante, incluindo relatos policiais, depoimentos da vítima e de familiares, bem como laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões corporais recentes, conferem robustez à imputação e afastam a versão defensiva nesta fase processual.
6. O histórico de envolvimento do acusado em episódios anteriores de violência doméstica demonstra reiteração delitiva e reforça a necessidade de resposta estatal mais severa para interromper o ciclo de violência intrafamiliar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a vítima e a ordem pública, diante da intensidade da violência, da vulnerabilidade da adolescente e do risco concreto de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.